Tribunal: STF
Processo: RE 1417413
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-17
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE TRÊS RANCHOS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. ESTABILIDADE. PROMOÇÃO. ART. 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 810/2001. REVOGADA LIMINAR DE SUSPENSÃO DO PRAZO PARA DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE DOS CONCURSADOS. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Na origem, trata-se de ação na qual a parte autora, professora da rede pública municipal do Município de Três Ranchos, pleiteia que este seja compelido a realizar sua avaliação de desempenho, procedimento necessário para que seja aprovada no estágio probatório, bem como a proceder à sua promoção por habilitação ao cargo de Professor “Classe D”, com efeitos retroativos à data-base de 13/03/2019, e que seja condenado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, bem como em indenização por danos morais.



    2. A sentença fustigada conferiu parcial procedência aos pedidos iniciais, condenando o município requerido a realizar a análise e avaliação do estágio probatório da recorrida; a analisar também o pedido de promoção/progressão funcional; e, ao final, caso exitosa, as referidas análises, conceder a progressão funcional de professor “Classe A” para professor “Classe D”, cujos efeitos patrimoniais dela advindos devem retroagir à data do requerimento administrativo. Irresignado, insurge-se o requerido por meio do presente recurso, pugnando pela reforma da sentença.



    3. De acordo com o artigo 12 da Lei Municipal nº 810/2001 (Regime Jurídico do Pessoal do Magistério Público do Município de Três Ranchos), comprovada a habilitação do professor, a promoção por habilitação deve acontecer mediante requerimento do interessado, só não podendo acontecer no curso do estágio probatório.



    4. A recorrida requereu, administrativamente em 11/03/2019, a progressão profissional e comprovou possuir habilitação específica em nível superior em Licenciatura Plena, na área do magistério e pós-graduação lato sensu, requisitos exigidos para a progressão profissional por meio de promoção por habilitação. Seu pedido foi negado, sob o argumento de que ela não teria a condição de professor efetivo e estável.



    5. Pois bem. É incontroverso que a validade do concurso, ao qual a recorrida se submeteu, foi questionada na Ação Civil Pública nº 0228304.63.2010.8.09.0029, movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás. No curso dessa ação, foi deferida uma liminar suspendendo o prazo para a declaração de estabilidade dos servidores empossados por meio do concurso público nº 01/2007, liminar esta que fora confirmada na sentença, que declarou a nulidade do concurso. Entretanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reformou a referida sentença, confirmando a validade do concurso nº 01/2007, cujo acórdão transitou em julgado no dia 02 de setembro de 2019. Desta forma, a liminar concedida foi revogada com efeitos ex tunc. Ou seja, restituiu-se a contagem normal do prazo de estabilidade dos servidores regularmente empossados, desde a data das respectivas posses no serviço público.



    6. Assim, verifica-se que a recorrida cumpriu o tempo de estágio probatório, porquanto tomou posse em 11 de fevereiro de 2009, já tendo transcorrido os três anos exigidos pela Constituição Federal para reconhecer a estabilidade funcional, subsistindo apenas a necessidade de passar a autora pela avaliação de desempenho para que sejam reconhecidos os requisitos da estabilidade e da efetividade no serviço público, habilitando-a, consequentemente, para a promoção requerida em 11 de março de 2019.



    7. Os demais requisitos para sua promoção por habilitação já foram regularmente demonstrados, ao teor do disposto no artigo 218, caput e incisos III e IV, da Lei Municipal nº 810/2001.



    8. O Município de Três Ranchos tem a obrigação legal de proceder à avaliação de desempenho dos seus servidores que já completaram o tempo do estágio probatório, bem como analisar os pedidos de promoção, nos termos da Lei nº 810/2001, que instituiu o Regime Jurídico do Pessoal do Magistério Público do Município de Três Ranchos. Assim, amparado pelo poder geral de cautela (art. 297, CPC) e visando dar efetividade à decisão ora confirmada, em sede recursal, de ofício, fixo multa diária ao Município de Três Ranchos, no valor de R$300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão, sem prejuízo das responsabilizações civis e criminais nas quais poderá incorre o seu dirigente maior. Ainda, estipulo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, para que seja dado início ao cumprimento da presente decisão, e o prazo máximo de 06 (seis) meses para sua conclusão, devendo ser comunicada, nos presentes autos, a adoção das medidas necessárias ao fiel cumprimento do decisum.



    9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos. Pelo poder geral de cautela, estipulo o prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado do presente acórdão, para que seja dado início ao cumprimento da presente decisão, e o prazo máximo de 06 (seis) meses para sua conclusão, devendo ser comunicada, nos presentes autos, a adoção das medidas necessárias ao fiel cumprimento do decisum. Em caso de descumprimento, fixo multa diária ao Município de Três Ranchos, no valor de R$300,00 (trezentos reais), sem prejuízo das responsabilizações civis e criminais nas quais poderá incorrer. 



    11. Condeno o recorrente nos honorários advocatícios, a serem fixados em fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I e § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado por autorização do artigo 27, da Lei n.º 12.153/2009.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente